Tribunal: TJMT
Processo: 1003868-93.2022.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003868-93.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA ALVES COSTA - CPF: 044.548.901-45 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. FATURAMENTO PLURIMENSAL PELA MÉDIA. LEITURA REAL POSTERIOR. COBRANÇA COMPATÍVEL COM O CONSUMO ACUMULADO. LEGALIDADE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de consumo de energia c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica do mês de julho de 2022, com base em leitura real após sucessivos faturamentos pela média;

(
ii
) analisar a eventual abusividade da cobrança e a caracterização de dano moral;

(
iii
) aferir a legalidade da manutenção do benefício da justiça gratuita diante da impugnação da parte apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, apresentando fundamentação minimamente coerente com a sentença recorrida, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada, pois não houve demonstração concreta de capacidade financeira da parte apelante, permanecendo válida a presunção de hipossuficiência.

A unidade consumidora está localizada em zona rural, sendo aplicáveis as disposições da Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 271 e 288, que autorizam o faturamento
plurimensal
com base na média de consumo e posterior acerto com base em leitura real.

A cobrança da fatura de julho de 2022 refletiu o consumo efetivo acumulado após meses de faturamento pela média, não sendo excessiva ou indevida, mas compatível com os dados apresentados pela própria consumidora.

A prática de leitura acumulada e posterior cobrança do consumo real é legítima e prevista em norma regulatória, não configurando violação aos direitos do consumidor ou abuso por parte da concessionária.

A ausência de falha na prestação do serviço, de inscrição indevida em cadastros restritivos ou de interrupção no fornecimento afasta a caracterização de dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada, com base na prova documental e na legislação setorial vigente, não se verificando qualquer nulidade ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento
:

O faturamento
plurimensal
de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, com posterior acerto baseado em leitura real, é prática legítima autorizada pela Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A cobrança que reflete o consumo acumulado não caracteriza prática abusiva, tampouco enseja reparação por dano moral, ausente prova de falha na prestação do serviço ou lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A impugnação à justiça gratuita deve ser acompanhada de elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II e III; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 271 e 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/12/2019; TJMT, N.U 1018216-27.2024.8.11.0015, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 08/08/2025; TJMT, N.U 1002310-77.2017.8.11.0003, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1003868-93.2022.8.11.0008

JÉSSICA ALVES COSTA X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto po
r
JESSICA ALVES COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de consumo de energia c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Ainda
,

condenou

a
parte autora
ao pagamento das custas,
despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% sobre o valor da c
ausa
, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
.

A
apelante

aduz que
a sentença contém vício de fundamentação e desconsideração da realidade fática
.

Afirma que
houve violação ao Código de Defesa do Consumidor
, especialmente quanto à inversão do ônus da prova.

Insiste que a conduta da requerida em realizar cobrança abusiva caracteriza dano moral sujeita à reparação.

Posto isso, pugna pela
reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade da cobrança da fatura de julho de 2022,
bem como o direito à indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 308447466, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade; fala em impugnação à justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

(
DA
A
USÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a
impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

Ainda em preliminar, a apelada impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a empresa apelada deve comprovar que a apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E
LUCROS CESSANTES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto no. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 05/05/2020)

Logo,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Eminentes Pares:

Resolvida as preliminares passo a análise da questão de fundo:

Da análise do caderno processual tem-se que razão não assiste à requer
ente
/ apelante, porquanto, em que pese afirmar a
i
legalidad
e do débito impugnado
, nenhuma prova fez nesse sentido.

Com efeito, infere-se dos autos que se trata de Unidade Consumidora (no.
6/
1647943-8
) localizada na zona rural,
do município de
Barra do Bugres/MT
,

de modo que, de fato,
incidem as normas dispostas nos artigos
271 e

288
,
ambos
da Resolução
1.000
/20
21
da ANEEL, “
verbis
”:

Art.
271
.

A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.

Art.
288.
Quando ocorrer leitura
plurimensal
em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I -
a
sua leitura;

II -
a
autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento.

Ou seja, diante da norma acima transcrita nada impede o faturamento
plurimensal
, no caso de o consumidor não efetuar a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido.

Com efeito, da análise dos autos,
verifica-se que, nos meses anteriores à fatura questionada, o faturamento foi realizado pela média de consumo, em razão da não realização de leitura efetiva do medidor. Quando finalmente foi realizada a leitura real em julho de 2022, constatou-se um consumo acumulado de 961 kWh, o que justifica o valor cobrado na fatura questionada.

Conforme bem destacado na sentença
recorrida
, a própria autora realizou a autoleitura em agosto de 2022, com um consumo de 9.652 kWh, o que demonstra que a leitura
realizada no mês de julho de 9.453 kWh encontra-se dentro da média de consumo da autora, havendo um acúmulo de leitura não faturada.

Importante ressaltar que o faturamento pela média, nos meses em que não há leitura efetiva do medidor, não necessariamente reflete o consumo real da unidade consumidora, podendo ser inferior ou superior a este. Quando finalmente é realizada a leitura real, é natural que haja uma diferença entre o valor cobrado pela média e o valor correspondente ao consumo efetivo, o que justifica a cobrança de eventual diferença.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade na cobrança realizada pela concessionária, que agiu em conformidade com as normas regulamentares aplicáveis ao caso.

A propósito
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. FATURAMENTO PLURIMENSAL AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO no 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No âmbito das relações de consumo envolvendo fornecimento de energia elétrica em unidades situadas em zona rural, a exemplo do presente caso, é legítima a adoção do sistema de faturamento
plurimensal
pela concessionária, conforme autorizado pela Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, não havendo que se falar em irregularidade ou nulidade das cobranças apenas em razão de oscilações de consumos decorrentes de leitura acumulada.

2. Não comprovada a existência de falha técnica no medidor de energia elétrica ou erro no sistema de faturamento, tampouco demonstrado qualquer vício na prestação do serviço, é legítima a conduta da concessionária ao realizar a cobrança dos valores devidos e proceder à inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, não havendo ilicitude que justifique a declaração de inexigibilidade das faturas ou a imposição de indenização por danos morais.

3. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018216-27.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. REGULAMENTAÇÃO ANEEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, sob alegação de cobranças excessivas e irregulares em unidade consumidora rural, com variações de consumo entre 80% e 100% em meses consecutivos. A sentença não reconheceu irregularidades nas cobranças realizadas pela concessionária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica em unidade consumidora rural, especificamente nas faturas de novembro/2012, novembro/2015, fevereiro e maio/2016; (
ii
) analisar se a troca do medidor antes da perícia judicial configura conduta desleal da concessionária; e (
iii
) determinar se as variações significativas no consumo caracterizam prática abusiva ensejadora de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A sistemática de leitura
plurimensal
em unidades consumidoras rurais encontra expressa previsão nas Resoluções no 414/2010 e no 1000/2021 da ANEEL, que autorizam faturamento em intervalos de até 12 ciclos consecutivos, sendo legítima a cobrança baseada na média aritmética dos valores faturados quando não há leitura efetiva do medidor.

4. As variações significativas de consumo verificadas nos períodos questionados decorrem naturalmente do regime de leitura
plurimensal
, onde nos meses de leitura efetiva do medidor ocorre o acúmulo do consumo não registrado nos períodos anteriores que foram faturados pela média, justificando os picos seguidos de quedas nos períodos subsequentes.

5. A troca do medidor pela concessionária, sem elementos probatórios de má-fé, constitui rotina operacional legítima de manutenção preventiva ou atualização tecnológica, não podendo ser presumida como manobra fraudulenta destinada a prejudicar a perícia judicial.

6. A ausência de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, aliada à regularidade das cobranças conforme regulamentação setorial, afasta a caracterização de dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O regime
plurimensal
de leitura em unidades consumidoras rurais, regulamentado pelas Resoluções ANEEL no 414/2010 e no 1000/2021, legitima variações significativas de consumo decorrentes do faturamento pela média nos períodos sem leitura efetiva e posterior compensação com leitura real do medidor. 2. A cobrança de energia elétrica baseada em regulamentação setorial, ainda que resulte em valores considerados elevados pelo consumidor, não configura prática abusiva
ensejadora de danos morais na ausência de interrupção do serviço ou negativação indevida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, e 99, § 4o; Resoluções ANEEL no 414/2010,
arts
. 86 e 89; Resolução ANEEL no 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1002461-75.2021.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2024; TJMT, 1008246-73.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025; TJMT, 1027617-26.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025.

(N.U 1002310-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Nesse contexto, inexistindo qualquer ilegalidade/abusividade cometida pela distribuidora de energia elétrica ora apelada, não há que se falar
no dever de indenizar
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025